Tribunal: TJES
Processo: 0003867-05.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A FABRICANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela parte autora e pela terceira requerida (fabricante de veículo) contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização, julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou solidariamente a oficina e a fabricante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.225,30, com correção monetária e juros desde o término do prazo razoável para a entrega do veículo até sua efetiva entrega. A autora, empresa do ramo hoteleiro e alimentício, alegou prejuízos financeiros decorrentes da demora no conserto de veículo Renault Master, utilizado para transporte de mercadorias, pleiteando o ressarcimento de gastos com locação de veículo reserva. A Renault buscou afastar sua condenação por ausência de relação jurídica direta, nexo causal e de aplicação do CDC. A autora, por sua vez, pleiteou a modificação dos termos dos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é
devida
a condenação da fabricante Renault do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da demora na reparação do veículo, diante da ausência de relação jurídica direta, de vício de fabricação e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer o termo inicial correto da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quanto aos dois apelos, pois as razões apresentadas demonstram de forma suficiente o inconformismo das partes e os fundamentos das respectivas pretensões.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o veículo era utilizado como insumo no exercício de atividade empresarial, conforme expressamente reconhecido na sentença, descaracterizando-se a figura do consumidor final.

Inexistindo relação jurídica direta entre a autora e a fabricante RENAULT DO BRASIL S.A., bem como ausência de qualquer evidência de vício de fabricação ou atuação direta da montadora no serviço de reparação, afasta-se a sua responsabilidade civil.

A manutenção da fabricante no polo passivo com fundamento em solidariedade decorrente da cadeia de consumo revela-se incompatível com o reconhecimento da inaplicabilidade do CDC, não havendo amparo legal fora da seara consumerista para responsabilização solidária da fabricante na hipótese.

Quanto aos consectários legais da condenação mantida contra a oficina, a correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso de cada parcela referente à locação do veículo, com base no IPCA, conforme Súmula 43 do STJ, assegurando a recomposição do valor da moeda.

Os juros de mora devem ser computados desde a data da citação, à taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, aplicável às obrigações decorrentes de responsabilidade civil contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária entre oficina, concessionária e fabricante por vício de serviço pressupõe a existência de relação de consumo, não sendo aplicável em hipóteses de uso profissional do bem.

A fabricante de veículo não responde por danos decorrentes de conserto realizado por terceiros quando ausente relação jurídica direta, vício de fabricação ou participação nos serviços prestados.

A correção monetária da indenização por danos materiais decorrentes de locação de veículo deve incidir desde o efetivo desembolso da quantia, pelo IPCA.

Os juros de mora nas obrigações contratuais incidem a partir da citação, pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 405 e 406. Lei nº 6.729/79, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003867-05.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI e outros (3)

APELADO: AUTO FRANCE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A FABRICANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis
interpostas pela parte autora e pela terceira requerida (fabricante de veículo) contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização, julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou solidariamente a oficina e a fabricante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.225,30, com correção monetária e juros desde o término do prazo razoável para a entrega do veículo até sua efetiva entrega. A autora, empresa do ramo hoteleiro e alimentício, alegou prejuízos financeiros decorrentes da demora no conserto de veículo Renault Master, utilizado para transporte de mercadorias, pleiteando o ressarcimento de gastos com locação de veículo reserva. A Renault buscou afastar sua condenação por ausência de relação jurídica direta, nexo causal e de aplicação do CDC. A autora, por sua vez, pleiteou a modificação dos termos dos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é
devida
a condenação da fabricante Renault do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da demora na reparação do veículo, diante da ausência de relação jurídica direta, de vício de fabricação e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer o termo inicial correto da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quanto aos dois apelos, pois as razões apresentadas demonstram de forma suficiente o inconformismo das partes e os fundamentos das respectivas pretensões.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o veículo era utilizado como insumo no exercício de atividade empresarial, conforme expressamente reconhecido na sentença, descaracterizando-se a figura do consumidor final.

Inexistindo relação jurídica direta entre a autora e a fabricante RENAULT DO BRASIL S.A., bem como ausência de qualquer evidência de vício de fabricação ou atuação direta da montadora no serviço de reparação, afasta-se a sua responsabilidade civil.

A manutenção da fabricante no polo passivo com fundamento em solidariedade decorrente da cadeia de consumo revela-se incompatível com o reconhecimento da inaplicabilidade do CDC, não havendo amparo legal fora da seara consumerista para responsabilização solidária da fabricante na hipótese.

Quanto aos consectários legais da condenação mantida contra a oficina, a correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso de cada parcela referente à locação do veículo, com base no IPCA, conforme Súmula 43 do STJ, assegurando a recomposição do valor da moeda.

Os juros de mora devem ser computados desde a data da citação, à taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, aplicável às obrigações decorrentes de responsabilidade civil contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária entre oficina, concessionária e fabricante por vício de serviço pressupõe a existência de relação de consumo, não sendo aplicável em hipóteses de uso profissional do bem.

A fabricante de veículo não responde por danos decorrentes de conserto realizado por terceiros quando ausente relação jurídica direta, vício de fabricação ou participação nos serviços prestados.

A correção monetária da indenização por danos materiais decorrentes de locação de veículo deve incidir desde o efetivo desembolso da quantia, pelo IPCA.

Os juros de mora nas obrigações contratuais incidem a partir da citação, pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 405 e 406. Lei nº 6.729/79, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003867-05.2019.8.08.0012

APTE/APDA: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

APDA/APTE: RENAULT DO BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR: 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES – Dr.ª Katia Toribio Laghi Laranja

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDAS POR AMBAS AS RECORRENTES

Nos termos do relatório, ambas as partes recorridas arguiram, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade do recurso apresentado pela parte adversa.

Entretanto, uma análise detida das razões recursais de ambos os apelantes permite concluir que, embora possam conter trechos reiterados de peças anteriores, é possível extrair o inconformismo e os fundamentos que embasam os pedidos de reforma da sentença.

As razões apresentadas pelas recorrentes, em sua essência, são suficientemente claras para delimitar o objeto do recurso e permitir a plena compreensão da controvérsia por este Tribunal, bem como o exercício do contraditório pelas partes recorridas.

O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte demonstre as razões do seu inconformismo e o porquê da reforma da decisão impugnada, o que, no caso em tela, foi observado em patamar suficiente para o conhecimento dos apelos.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares de não conhecimento por ausência de dialeticidade arguidas por ambas as partes apelantes.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por
L.M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
e
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 226/233, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em sede de Ação de Indenização ajuizada pela primeira apelante em face de
SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
,
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA
e
RENAULT DO BRASIL S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos
SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
e
RENAULT DO BRASIL S.A.
a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 14.225,30 (quatorze mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), acrescidos de juros e corrigidos monetariamente desde a data do prazo para a entrega do veículo até a efetiva entrega (artigo 397 do Código Civil) à autora.

Conheço dos recursos, porquanto ambas irresignações preenchem os requisitos de admissibilidade recursal.

L.M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
ajuizou a presente ação de indenização em desfavor de
SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
(oficina mecânica),
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA
(concessionária) e
RENAULT DO BRASIL S.A.
(fabricante), buscando ser ressarcida dos prejuízos materiais suportados em decorrência da alegada demora no conserto de seu veículo Renault Master, placa PPE4350, utilizado para o transporte de mercadorias em suas atividades comerciais.

Na petição inicial, a autora narrou que, em 01 de maio de 2018, o referido veículo apresentou uma pane inesperada e foi rebocado para a oficina da 1ª requerida,
SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
. Aduz que no dia seguinte, 02 de maio de 2018, a oficina iniciou o diagnóstico do problema, concluindo em 07 de maio de 2018 que a corrente de sincronismo do motor havia se rompido, danificando outros componentes internos do motor, conforme laudo emitido pela própria oficina.

A autora alegou que, após a comunicação do rompimento da corrente, a oficina informou que precisaria desmontar o veículo para concluir o diagnóstico e o orçamento, o que só ocorreu após 15 dias úteis. Destacou que a oficina demorou mais de 30 dias para diagnosticar o problema e elaborar o orçamento, o que demonstraria, segundo a inicial, a negligência e a falta de profissionalismo da 1ª requerida.

Prossegue narrando que após a conclusão do orçamento em 08 de junho de 2018, a 1ª requerida (oficina) teria informado que não dispunha das peças necessárias para os reparos, razão pela qual seria necessário requisitar as peças à 2ª requerida,
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA
, concessionária da marca Renault. Esta, por sua vez, informou que também não possuía as peças em estoque e que solicitaria o envio à fabricante,
RENAULT DO BRASIL S.A.

A autora afirmou que a concessionária (2ª requerida) solicitou à fabricante (3ª requerida) produtos diversos dos solicitados, sendo necessário fazer novos pedidos, o que atrasou ainda mais a entrega e o conserto do veículo. A liberação do veículo só ocorreu em 18 de julho de 2018, ou seja, mais de dois meses após a entrada na oficina (1ª requerida).

Asseverou que, em novembro de 2018, o veículo apresentou novas panes, retornando à 1ª requerida, que solicitou novas peças às 2ª e 3ª requeridas. Diante da demora excessiva no conserto, a autora alegou ter desembolsado R$ 18.182,72 (dezoito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) com o aluguel de outro veículo para não interromper suas atividades comerciais.

Diante desse quadro, a autora requereu a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor gasto com a locação do veículo reserva.

A
SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
(1ª requerida – oficina) contestou argumentando que a demora se deu por atraso na entrega das peças e pela necessidade de cuidados especiais na desmontagem do veículo, devido à oxidação das válvulas injetoras, o que demandou a remoção da estrutura dianteira do veículo. Afirmou que a autora tinha ciência da complexidade do reparo e que não houve promessa de prazo para a entrega do veículo.

A
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA
(2ª requerida – concessionária) também apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas vendeu as peças solicitadas, sem realizar serviços no veículo. Afirmou que a demora na entrega do carro não justificava sua permanência no polo passivo da demanda. No mérito, negou qualquer responsabilidade pelo atraso no conserto.

A
RENAULT DO BRASIL S.A.
(3ª requerida – fabricante), por sua vez, alegou preliminares de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (ausência de nota fiscal do veículo ou CRV), ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC e ausência de nexo causal. Afirmou que não possuía relação direta com a autora, que a demora não decorreu de atraso no fornecimento de peças, mas de mau uso do veículo e falha de diagnóstico da oficina.

Ao julgar o mérito, o juízo de primeiro grau inicialmente
afastou a aplicação do CDC
e
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª requerida (concessionária)
, por concluir que a autora não comprovou a existência de relação jurídica com a concessionária, uma vez que os serviços foram executados perante a oficina SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVO (1ª requerida). Quanto ao cerne da controvérsia, entendeu que não havia previsão legal de prazo para a conclusão dos serviços, mas entendeu como razoável que o conserto do veículo se desse em até 30 dias. Fundamentou que a Renault (fabricante) é parte legítima e solidariamente responsável, por ser a fabricante do veículo. Ao final,
condenou a oficina (1ª requerida) e a fabricante (3ª requerida)
ao pagamento
de indenização por danos materiais
correspondentes aos valores gastos com a locação de veículo reserva durante o período que excedeu o prazo de 30 dias.

Tanto a autora quanto a 3ª requerida (Renault/Fabricante) interpuseram recursos de apelação. Passa-se à análise do mérito dos recursos interpostos, iniciando-se pela apelação da
RENAULT DO BRASIL S.A.
, por ser mais abrangente e, em seguida, pela apelação da
L.M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
, que questiona apenas consectários legais da condenação.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RENAULT DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, a recorrente
RENAULT DO BRASIL S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
não foi a responsável pela avaliação, autorização ou reparo do veículo, sendo apenas montadora e fornecedora de peças;
(II)
a Renault não possui poder de gerência ou hierarquia sobre as concessionárias, em observância ao disposto no artigo 16 da Lei nº 6.729/79;
(III)
não há comprovação de que a demora no reparo decorreu de atraso no fornecimento de peças pela Renault, mas sim de mau uso do veículo e falha de diagnóstico da oficina terceira;
(IV)
a Renault entregou as peças solicitadas dentro do prazo razoável;
(V)
é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, dada a utilização do veículo como insumo na atividade econômica da autora;
(VI)
há ausência de nexo causal e de danos materiais que justifiquem sua condenação, por não ter praticado qualquer ato que pudesse gerar sua responsabilidade.

Em suma, a
RENAULT DO BRASIL S.A.
pela reforma da sentença para que seja afastada sua condenação solidária, argumentando, em síntese, que a relação jurídica não é de consumo e que não possui nexo causal com os danos alegados.

O juízo de primeiro grau, na r. sentença impugnada,
expressamente reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese
, ao fundamentar que o veículo em questão, um Renault Master, era utilizado como insumo no processo produtivo da empresa autora, L.M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA, que atua no ramo hoteleiro e alimentício.

Embora o juízo tenha afastado expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, manteve a empresa RENAULT DO BRASIL S.A. no polo passivo da demanda, com fundamento em uma alegada
“responsabilidade solidária pelos vícios de seus produtos”
— instituto que decorre diretamente da teoria da cadeia de fornecimento, prevista no artigo 18 do CDC. Ocorre que, uma vez afastada a natureza consumerista da relação jurídica,
não subsiste fundamento legal para se invocar a responsabilidade solidária automática da fabricante
, nos moldes delineados pela legislação consumerista.

Ademais, cumpre destacar que não se verifica qualquer vínculo jurídico direto entre a
RENAULT DO BRASIL S.A.
e a empresa autora,
L.M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
. Conforme se depreende da narrativa dos fatos e da documentação constante dos autos, a atuação da fabricante restringiu-se ao fornecimento de peças, em tempo razoável, mediante solicitação da concessionária
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA
. (segunda requerida), a qual, por sua vez, foi instada pela oficina
SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
. (primeira requerida), responsável pelo reparo do veículo. Trata-se, portanto, de uma cadeia de fatos que evidencia a inexistência de qualquer relação contratual ou negocial direta entre a fabricante e a autora, o que reforça a inaplicabilidade da tese de responsabilidade solidária fora do âmbito consumerista.

Importante frisar que a própria sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva da
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA
(concessionária), evidenciando a ausência de um elo direto entre a autora e a fabricante que justificasse a manutenção desta última no polo passivo da demanda sob a ótica da responsabilidade civil extracontratual ou contratual de natureza civil.

Outro ponto crucial é que não há nos autos qualquer alegação, tampouco prova, de que o problema diagnosticado pela primeira requerida (oficina SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA) decorreu de vício de fabricação do produto.

A responsabilidade da fabricante por vício do produto se configura quando o defeito é inerente à sua concepção, fabricação ou montagem, sendo que, na hipótese, não há indício ou prova nesse sentido, podendo o defeito, inclusive, decorrer de negligência de manutenção ou má utilização.

Dessa forma, inexistindo uma relação de consumo, assim como uma relação jurídica direta entre as partes, e, principalmente, a
usente a comprovação de vício de fabricação do produto como causa dos danos
, a condenação da
RENAULT DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais carece de substrato jurídico.

Com efeito, não se vislumbra nexo causal entre a conduta da fabricante, que apenas forneceu peças a pedido de terceiros, e o prejuízo material sofrido pela autora com a locação de veículo.
Consequentemente, o recurso de apelação interposto pela RENAULT DO BRASIL S.A. merece total provimento para que seja afastada sua condenação na presente lide
.

Diante desse cenário, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela parte autora aos patronos da requerida
RENAULT DO BRASIL S.A
. no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA

Por sua vez, a recorrente
L.M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
alega, em síntese, que:
(I)
a pretensão autoral consiste na restituição de quantia paga, no valor histórico de R$ 18.182,72 (dezoito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos);
(II)
a restituição deve ocorrer com incidência de juros e atualização desde o desembolso do valor até a data do efetivo pagamento;
(III)
a atualização e incidência de juros de quantia efetivamente paga pela Autora não deve ser limitada à data da efetiva entrega do veículo;
(IV)
nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde a data do ilícito praticado, até o efetivo pagamento.

Em suma, aduz a apelante que a restituição da quantia desembolsada para a locação de veículo reserva deveria ser atualizada e acrescida de juros desde o efetivo desembolso, e não apenas a partir do prazo para a entrega do veículo até a efetiva entrega, como determinado pela sentença.

A questão relativa aos juros e à correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de alteração de ofício pelo Tribunal, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de consectário legal da condenação e de recomposição do valor da moeda.

No que concerne à atualização monetária, a finalidade é preservar o poder de compra da quantia devida, recompondo o valor da moeda corroído pela inflação. O prejuízo material sofrido pela autora, referente aos valores despendidos com a locação dos veículos, ocorreu no momento de cada desembolso.
Assim, para que a indenização seja justa e integral, a atualização monetária deve incidir desde o efetivo desembolso de cada parcela referente à locação do veículo, conforme o princípio da reparação integral do dano,
nos termos da
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

O índice de atualização monetária deverá ser o IPCA, conforme o disposto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil.

Quanto aos juros de mora, sendo a relação entre as partes de natureza contratual (contrato de prestação de serviços), o termo inicial para sua incidência deve ser a citação, na forma do art. 405 do Código Civil. A taxa legal e a metodologia de cálculo dos juros deverão seguir o previsto no artigo 406 do Código Civil, que remete à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, atualmente a taxa SELIC. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. PEDIDO IMPLÍCITO. AÇÃO REGRESSIVA. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos novos critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 14.905/2024 e, em caso positivo, se esses critérios devem ser adotados de imediato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício
. Precedente do STJ. 5. A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora legais, quando não convencionados, devendo-se deduzir o IPCA da SELIC. 6. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, já havia precedentes do STJ aplicando a taxa SELIC e o IPCA como índices de atualização de débitos judiciais. 7.
Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão e fixar a correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e os juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, com dedução do IPCA
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.555.087/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt-REsp nº 1.918.258/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.09.2021. Vitória/ES). (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0008921-76.2020.8.08.0024 - Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR - Julgado em: 09/06/2025).

Portanto, o recurso de apelação interposto pela
L.M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
merece provimento para que o termo inicial da correção monetária seja a data do efetivo desembolso de cada parcela da locação, pelo IPCA, e o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação, pela taxa SELIC, nos moldes do art. 406 do Código Civil.

3) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido autoral em face da recorrente, mantendo a condenação exclusiva da primeira requerida (
SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
). Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto por
L.M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença referente aos consectários legais da condenação, a fim de fixar como termo inicial da correção monetária a data do efetivo desembolso de cada parcela da locação, mediante aplicação do índice IPCA, e como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, observada a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Ante a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito em face da
RENAULT DO BRASIL S.A,
condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da Renault do Brasil S.A., no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido autoral em face da recorrente
RENAULT DO BRASIL S.A.
, mantendo a condenação exclusiva da primeira requerida (SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA), e para reformar o capítulo da sentença referente aos consectários legais da condenação, a fim de fixar como termo inicial da correção monetária a data do efetivo desembolso de cada parcela da locação, mediante aplicação do índice IPCA, e como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, observada a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Outrossim, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos da Renault do Brasil S.A., no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.